Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-71.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800429-71.2021.8.14.0085

APELANTE: MUNICÍPIO DE INHANGAPI

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 §1º E LEI MUNICIPAL 133/2006
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato;

2. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

3. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi na Ação Ordinária ajuizada por
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO
que julgou procedente a demanda para
a manter a fonte de custeio da remuneração do requerente pelo FUNDEB, bem como ao pagamento da verba remuneratória referente ao terço constitucional de férias, referente aos 30 dias do mês de julho de 2021 e gratificações de deslocamento e de regência de classe, suprimidas a partir da concessão de licença para mandato classista, inclusive as que vencerem no curso da ação.

A parte dispositiva da sentença apelada apresenta o seguinte teor:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO para condenar o réu PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI-PA a manter a fonte de custeio da remuneração da requerente pelo FUNDEB, bem como ao pagamento, em favor do requerente, da verba remuneratória referente ao terço constitucional de férias, referente aos 30 dias do mês de julho de 2021 e gratificações de deslocamento e de regência de classe, suprimidas a partir da concessão de licença para mandato classista, inclusive as que vencerem no curso da ação. Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

O Município De Inhangapi interpôs apelação em que defende a
impossibilidade de vinculação da fonte pagadora ao FUNDEB, tendo em vista que os recursos advindos deste fundo devem ser utilizados para a manutenção do ensino local e pagamento dos servidores ocupantes de cargo efetivo de professor da educação básica.

Aduziu que os servidores no desempenho de atividades alheias à educação não poderão ser remunerados com recursos do FUNDEB, razão pela qual não há ilegalidade na modificação da fonte de custeio do salário do apelado para recursos proveniente do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Sustenta que o apelado, por não estar em pleno exercício do Magistério, não tem direito ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias e da gratificação de deslocamento.

Requereu o provimento da apelação para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que condenou o ente municipal apelante a
para
a manter a fonte de custeio da remuneração do requerente pelo FUNDEB, bem como ao pagamento da verba remuneratória referente ao terço constitucional de férias, referente aos 30 dias do mês de julho de 2021 e gratificações de deslocamento e de regência de classe, suprimidas a partir da concessão de licença para mandato classista, inclusive as que vencerem no curso da ação.

A prova documental demonstra que o apelado é servidor público municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação desde 25/09/2015.

O apelado assumiu cargo sindical para o triênio 2021-2014, na função de Coordenador Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP/Inhangapi, tendo sido licenciado da função de Professor Municipal em abril/2021, nos termos do Ofício nº 085/2021-SEMED.

Porém, a partir do mês em que passou a ocupar o cargo sindical, sua remuneração sofreu consideráveis alterações, mediante modificação da fonte pagadora do FUNDEB para o FPM, bem como em razão da supressão das gratificações de regência de classe e deslocamento.

Com efeito, o art. 8º da Constituição Federal consagra o direito de sindicalização como garantia constitucional, nos seguintes termos:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(....)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
”

Por sua vez, no que diz respeito aos servidores públicos, o art. 37, VI, assegura o direito à livre associação sindical, in verbis:

“Art. 37 (omissis). (...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

A Jurisprudência nacional e deste Eg. TJPA assegura o pleno direito ao gozo da licença sindical, conforme precedente que cito a título exemplificativo:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 §1º E LEI MUNICIPAL 133/2006.

1. Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato;

2. A Lei 5.812/94, ART. 95, §1º: Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático.

5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003663-88.2017.8.14.0100 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Desta forma, o dirigente sindical faz jus a remuneração que perceberia caso estivesse exercendo normalmente suas funções na Administração Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 15 de abril de 2024.

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2024